Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0741020-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGI ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: TAESIR HASSAN ALI, RR RESTAURANTE EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGI ALIMENTOS LTDA - EPP em desfavor de TAESIR HASSAN ALI e RR RESTAURANTE EIRELI cujo escopo é a reforma da decisão de ID 41868242 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do PJE 0723450-47.2019.8.07.0016. Recebo o agravo, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de dezembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator